Tribunal: CARF
Processo: 13629.721474/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721474/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.394 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
FACEME LOGISTICA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS
AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA
DE DESRESPEITO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O descumprimento do disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que delimita
em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre
petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta nulidade por
inobservância de princípios constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar suscitada e, ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721474/2012-03
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721474/2012-03

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-80.553 - 4a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato
Declaratório Executivo DRF/CFN n° 500564, de 03 de setembro de 2012, expedido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso
V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2° do art. 30 da Lei Complementar
n° 123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011 (fls. 17 e 56).
Cientificada por AR em 27/09/2012 e em 09/10/2017 (fls. 18 e 58), em
sede de manifestação de inconformidade protocolada em 06/11/2012 (fls. 02 a 09) a
contribuinte alega, em síntese apertada, que suas pendências estariam regularizadas
tempestivamente.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples
Nacional.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-80.553, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2018
VEDAÇÃO - DISPENSA DE EMENTA.
Ementa vedada/dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721474/2012-03

1. Inicialmente, cabe registrar que o julgador deve observar o entendimento da
RFB expresso em atos normativos, de acordo com o disposto no artigo 7°,
inciso V, da Portaria MF n° 341 /2011:
Art. 7° São deveres do julgador:
(...)
IV
- cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V
- observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei n° 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
2. Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, de 6 de
março de 1972, verbis:
"Art. 59. São nulos;
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
3. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar
de nulidade dos autos de infração.
4. Ademais, prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado
é sua defesa, na qual rebateu cada um dos motivadores da exclusão,
demonstrando ter plena compreensão e entendimento dos fundamentos da
exclusão.
5. Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional tem-se no campo legal a LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
6. Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem-se no campo
infralegal, a Resolução CGSN n° 94/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando: (...)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721474/2012-03

d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1.
deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 30, § 1 °, inciso II)
2.
produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n ° 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
7. Ou seja, a contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será
excluída do Simples Nacional.
8. O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I
- moratória;
II
- o depósito do seu montante integral;
III
- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV
- a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V
- a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
VI
- o parcelamento. (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.
9. A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123 que
aduz:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
10. Foi requerida diligência a fim de sanear o ADE, que não continha a
listagem dos débitos motivadores (fls. 53 e 54).
11. Em atendimento ao requerido por esta DRJ, a DRF de origem e preparo do
processo juntou aos autos a relação de débitos de folha 56 e cientificou a
contribuinte do inteiro teor do ADE e débitos motivadores em 09/10/2017 (fls
57 e 58).
12. Todavia, conforme revelam as telas de sistemas de folhas 60 a 63 e o
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721474/2012-03

despacho de folhas 64, uma vez cientificado do inteiro teor do ADE e
respectivos débitos motivadores, a contribuinte recolheu o montante
principal do débito sem os acréscimos legais e não se manifestou a
respeito. Ou seja, os débitos remanesciam em situação de exigibilidade
após o término do prazo para regularização.
13. Sendo assim, verifica-se que não houve a plena regularização das
pendências tempestivamente.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Das Preliminares

A Recorrente alega que o acórdão recorrido deve ser anulado, pois foi proferido
em prazo superior aos 360 (trezentos e sessenta dias) dias a contar de sua manifestação in
verbis:
A Recorrente apresentou manifestação de Inconformidade com o
Ato Declaratório Executivo DRF/CFN n° 500564, de 03 de setembro de 3012,
expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, fundamentado na
existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa.
Ocorre que, conforme argumentado em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada em 06/11/2012, com o anexo das devidas
comprovações aos autos, todas as pendências da Recorrente foram devidamente
regularizadas em tempo oportuno.
A decisão proferida (fls. 68) julgou improcedente a Impugnação
apresentada, razão pela qual a Recorrente apresenta o presente Recurso
Voluntário.
Conforme mencionado no acórdão ora recorrido, a Recorrente
apresentou impugnação em 06/11/2012. Ocorre que a 4a Turma de Julgamento
proferiu julgamento referente à impugnação em questão apenas em 12 de julho
de 2018 (12/07/2018), conforme se infere do acórdão ora recorrido ("Sessão de
12 de julho de 2018").
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721474/2012-03

Excelências é sabido que no ordenamento pátrio a Receita Federal
é obrigada a julgar processos administrativos contra contribuintes em até 360
(trezentos e sessenta) dias, conforme previsto expressamente no art. 24 da Lei n°
11.457/07. Ipsis litterís:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.(Destaques acrescidos)

O acórdão ora recorrido foi proferida em prazo superior aos 360
(trezentos e sessenta dias) supracitados, de forma que deve ser anulado haja vista
sua patente ilegalidade.
Além disso, a ultrapassagem do referido prazo configura violação
à Constituição Federal, especificamente ao inciso LXXVIII, do art. 5o. Vejamos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação. (Destaques acrescidos)

Ressalta-se que a norma do art. 24 da lei no 11.457/2007 é meramente
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento, nesse sentido o Acórdão 1003-001.132 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, conforme excerto transcrito a
seguir:
Em sede de preliminar, a Recorrente que vários princípios
constitucionais foram desrespeitados pelo fato de a autoridade julgadora de
primeira instância ter violado o disposto no artigo 24 da Lei n° 11.457/2007, que
determina que esta é obrigada a proferir decisão em relação a petições, defesas
ou recursos protocolados pelo contribuinte no prazo máximo de 360 dias, não
observado no caso em tela.
Tal tese, entretanto, não pode prevalecer.
A norma do art. 24 da lei no 11.457/2007, reproduzida a seguir, é
meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Ademais, em complemento à citada falta de sanção quanto ao
descumprimento do prazo impróprio estabelecido pela norma do art. 24, da Lei no
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721474/2012-03

11.457/2007, vale destacar que, mesmo nos casos em que o contribuinte se
socorre do Poder Judiciário para fins de fazer valer o cumprimento deste prazo,
as decisões operam no sentido de determinar a realização da análise da
demanda, nunca no sentido de excluir qualquer cobrança.
Outrossim, o dispositivo em questão tem como escopo o princípio
da duração razoável do trâmite processual. A demora excessiva por conta da
administração pública na prática dos atos processuais, inclusive para proferir
decisões, poderia, EM TESE, suscitar a ocorrência da prescrição intercorrente.
Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo tributário e a matéria foi consolidada no
CARF sob a Súmula no 11 com Enunciado incisivo:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721474/2012-03

Do Mérito
A recorrente alega que procedeu aos pagamentos referentes ao débito executado
tempestivamente. Afirma que quanto à atualizações e correções cabia à SRF realiza-los, in
verbis:
Conforme manifestação, e comprovantes anexos aos autos, a
Recorrente procedeu aos pagamentos referentes ao débito executado
tempestivamente.
A Recorrente em consulta direta ao órgão público, Receita
Federal, confirmou o valor do débito no montante de R$365,64, efetuando o
pagamento total do débito, conforme confirmado em Acórdão.
A Recorrente procedeu ao pagamento total do débito efetivamente
cobrado pela Receita Federal. Sendo o caso de atualização e eventuais
correções, caberia ao próprio órgão realiza-los e efetivar a cobrança nos valores
que entende devidos.
Ora, não pode a empresa ser prejudicada pelo que não deu causa.
Os pagamentos se deram em clara boa fé da Recorrente, obedecendo em suma o
título executivo e os valores nele constantes.
Pelas razões expostas, requer o indeferimento das cobranças
efetivadas, por se medida de Justiça!

O crédito tributário não pago no vencimento deve ser acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, na forma do art. 161 do Código Tributário Nacional
– CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721474/2012-03

Além dos juros de mora (calculados à taxa Selic), incide multa de mora sobre os
débitos administrados pela RFB, não pagos no vencimento, conforme a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 5o (...)
§ 3o. As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada
à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento. (grifos nossos).

Portanto não assiste razão à recorrente, pois cabia ao contribuinte recolher o
crédito tributário em atraso com os devidos acréscimos legais.

A legislação prevê a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples
Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da ciência da comunicação da exclusão, de acordo com os arts. 17 e 31 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.394 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721474/2012-03

V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão.

Não tendo a recorrente nem pago o referido débito com os acréscimos legais nem
apresentado documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito, permanece
a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional, nos termos
do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital